Tribunal: TJES
Processo: 5010772-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010772-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010772-98.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO
. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1
.
N
ão se questiona
a fundamentação para a decretação e manutenção da
prisão preventiva,
porém,
de qualquer modo, resta demonstrada
a necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto
e o risco de reiteração delitiva,
tendo em vista que o réu possui condenação transitada em julgado pelo mesmo crime.

2.
O princípio da razoabilidade deve nortear a análise do excesso de prazo, levando em conta fatores como a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, o que, no caso concreto, revela que a prisão preventiva se mantém dentro dos limites legais e razoáveis.

3. A par d
o feito não possui
r
grande complexidade,
verific
a-se
que
o acusado
já foi citado, apresentou resposta à acusação e devidamente designada Audiência de Instrução e Julgamento.
Portanto
, o tempo de prisão preventiva, embora não seja irrisório, também não se reveste de manifesto excesso e não configura evidente constrangimento ilegal, a demandar o relaxamento da medida,
eis que foi dada a devida tramitação à Ação Penal.

Precedente do C. STJ.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010772-98.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 0000153-61.2024.8.08.0012
,
em razão de estar preso preventivamente desde
31
/
0
1
/202
4
, pela suposta prática
do crime

previsto
no
art.
157,
caput,
do
Código Penal
.

Sustenta a defesa
a ocorrência de excesso de prazo
na manutenção da prisão preventiva,
tendo em vista que, até a presente data, sequer foi expedido o mandado de citação
.
À vista disso, requer
o

relaxamento
da prisão preventiva
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta
da Denúncia (id. 9320916)
que,
no dia 31 de janeiro de 2024, às 21h19min, na Rua Tomé de Souza, Bairro Rio Branco, em Cariacica, o denunciado (
paciente), mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo com carregador alongado, subtraiu a motocicleta de Hildebrando da Silva Santos, e, quando o acusado estava de posse da motocicleta para empreender fuga, o ofendido, que é Subtenente da Polícia Militar, deu-lhe voz de prisão, detendo-o até a chegada do apoio.

No caso
vertente
, n
ão se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Também não se questiona a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva, porém, de qualquer modo, resta demonstrada a necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o réu possui condenação transitada em julgado pelo mesmo crime na Ação Penal nº 0008115-95.2022.8.08.0048.

Tal circunstância evidencia o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (
STF
, HC 235141 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023;
STJ
, AgRg no HC n. 850.043/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 5011847-12.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 19/12/2023).

A impetração restringe-se ao argumento de
excesso de prazo
, o qual deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
não ignoro
os argumentos de que o feito não possui grande complexidade, mas, considerando o teor das informações prestadas e aquelas extraídas de consulta à tramitação dos autos, verifico que o acusado já foi citado, apresentou resposta à acusação e devidamente designada Audiência de Instrução e Julgamento para 05/02/2025.

Inclusive, em situação semelhante o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência de excesso de prazo na prisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (3, 560KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

2. No caso, o agravante foi preso em flagrante, em 31/5/2024; a denúncia foi oferecida em 4/6/2024 e recebida em 17/6/2024, sendo a audiência de instrução designada para 12/9/2024.

3. Observa-se o regular andamento da ação penal, na origem, já designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento, não se verificando nenhuma desídia do órgão jurisdicional, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 933.892/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Portanto, o tempo de prisão preventiva, embora não seja irrisório, também não se reveste de manifesto excesso e não configura evidente constrangimento ilegal, a demandar o relaxamento da medida, eis que foi dada a devida tramitação à Ação Penal.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator em DENEGAR A ORDEM.